Tribunal: TJDFT
Processo: 0744554-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744554-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON GONCALVES DA SILVA, GLEYCIANE SILVA MOURA AGRAVADO: CLAUDIA BARROS REZENDE DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDMILSON GONÇALVES DA SILVA e GLEYCIANE SILVA MOURA contra a decisão saneadora proferida na ação monitória que deferiu o pedido de oitiva testemunhal e postergou a análise do pedido de julgamento parcial do mérito (ID 207320171). Opostos embargos declaratórios que foram acolhidos para sanar a omissão na decisão embargada e rejeitar a preliminar de incompetência do juízo (ID 211750425). Os agravantes aduzem, nas razões recursais, que firmaram contrato de compra e venda de caminhão no qual ficou definido que a agravada pagaria a quantia de R$143.457,60, em 120 parcelas mensais no valor de R$1.195,48, mediante depósito na conta de Gleyciane. Relatam que não foi paga nenhuma parcela, nem realizada a transferência do veículo. Alegam, em preliminar, a incompetência absoluta de vara cível para julgamento que verse sobre sociedade de fato, com fundamento na Resolução n. 23/2010 do e. TJDFT c/c art. 485, IV, do CPC. Nesse argumento, pede pelo indeferimento da reconvenção da agravada. Sustenta que o pedido de prova testemunhal da agravada deve ser indeferido porque as testemunhas indicadas não têm conhecimento dos fatos e não estiveram presentes no momento do pacto. Defende que é o caso de julgamento parcial do mérito em razão do que prevê o art. 356, I, do CPC, uma vez que a agravada reconheceu ser devedora de 50% do valor da dívida. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo. Pede pelo reconhecimento da incompetência absoluta da vara cível para julgamento que verse sobre sociedade de fato e pelo indeferimento das provas testemunhais indicadas pela agravada. Requer seja determinado o julgamento parcial de mérito em relação ao valor de 50% do débito reconhecido pela agravada. Ausente o preparo porque beneficiários de gratuidade de justiça deferida na origem (ID 137053706). Esse é o relatório. Decido. De início, cumpre observar que o capítulo da decisão que defere a oitiva de prova testemunhal e sobre o pedido de julgamento parcial de mérito não se inserem no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Observa-se que a decisão saneadora agravada (art. 357 do CPC) acolheu o pedido de produção de prova das partes (art. 370 do CPC) e ao final, deixou de apreciar o pedido de julgamento antecipado do mérito. Na decisão dos embargos, rejeitou a alegação de incompetência absoluta da vara cível. Pelo princípio do livre convencimento, cabe ao Juiz dirigir o processo, nos termos do art. 139 do CPC e decidir acerca das provas necessárias e úteis ao julgamento do mérito. A decisão que defere a realização de oitiva de testemunha não é recorrível via agravo de instrumento por falta de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, e não admite mitigação conforme o entendimento jurisprudencial consignado no Tema 988 do STJ. Isso porque, a produção de prova testemunhal não configura circunstância urgente que exija imediata solução, sob pena de perecimento do direito. Ademais, a questão probatória, dada sua natureza eminentemente processual, poderá ser objeto de oportuna insurgência, em preliminar de apelação eventualmente interposta, pois não é coberta pela preclusão, conforme prevê o art. 1.009, §1o do CPC. No tocante à matéria não apreciada pelo juízo na origem referente ao pedido de julgamento parcial do mérito também não se socorre de impugnação mediante agravo de instrumento. Ora, a decisão que julga parcialmente o mérito é agravável, contudo, a decisão que apenas posterga a apreciação do mérito não enseja repercussão imediata, mormente porque o Juiz necessita de elementos probatórios para o seu convencimento. Portanto, na hipótese, trata-se de decisão que se limita a verificar os pressupostos processuais e a sanear outros vícios processuais, o que não se encontra no taxativo rol do artigo 1.015 do CPC. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo em relação às matérias mencionadas. Assim, conheço parcialmente do recurso de agravo, somente quanto à alegada incompetência absoluta do juízo, porque presentes os pressupostos legais. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação monitória movida pelos agravantes visando a cobrança do valor referente ao contrato de compra de um caminhão, placa GPD-4C68, firmado entre as partes em 08/04/2022. A ré apresentou contestação e pedido reconvencional. Como relatado, a decisão agravada saneou o processo, deferiu a produção de prova testemunhal requerida pelas partes e postergou a análise do pedido de julgamento parcial de mérito ao argumento de que a demanda necessita de aprofundamento das circunstâncias fáticas. Opostos embargos declaratórios que foram acolhidos nos seguintes termos: “Nesse sentido, acolho os embargos de declaração interpostos para suprir a omissão ocorrida, concedendo-lhe efeitos infringentes para promover a integração da decisão proferida, nos seguintes termos: "Rejeito a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a alegada sociedade de fato mencionada pela parte ré consubstancia apenas a causa de pedir apresentada em contestação, e não o pedido propriamente dito, de modo que a demanda necessita de maior aprofundamento da realidade fática para embasar futura análise dos pedidos iniciais". Por estas razões, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração apenas no tocante à análise da preliminar de incompetência do Juízo e mantenho os demais termos da decisão de ID207320171.” De fato, o objeto da ação monitória é o contrato de compra e venda de veículo (ID 132286721), cujo pedido é de cobrança de valores inadimplidos e de transferência do veículo. Na reconvenção, a ré alega que a compra e venda do veículo foi realizada em sociedade pelas três partes, e que as obrigações inerentes é de responsabilidade mútua, pois o caminhão seria utilizado para fretes em proveito de todos. Não se discute a formação e dissolução da sociedade de fato em si, mas as circunstâncias e as obrigações assumidas pelas partes quando da aquisição do veículo. Portanto, não se vislumbra desacerto na decisão que rejeitou a alegação de incompetência do juízo cível para julgar a monitória. Vale lembrar que as varas cíveis têm competência para julgar feitos de natureza cível ou comercial, salvo os de competência de Varas especializadas, que não é o caso dos autos. Desta feita, tem-se como presentes a probabilidade do direito e o risco de dano decorrente da remessa dos autos à Justiça Federal, requisitos legais que autorizam o deferimento da tutela recursal. Diante do exposto, ante a ausência dos requisitos legais (probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação) INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator